Tribunal: TJMT
Processo: 1036117-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036117-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTA - CPF: 280.285.541-72 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), KARINA CAVALCANTE ROCHA - CPF: 032.681.271-77 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S.A
.

AGRAVADO(S):
ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, em cumprimento de sentença, e determinou o pagamento do saldo remanescente da condenação, diante da ausência de manifestação da parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial teria ocorrido com violação ao contraditório, diante da alegação de vícios nos cálculos e de excesso de execução não analisados, e se a ausência de manifestação da parte executada enseja preclusão quanto à discussão dos valores.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual exige que a impugnação ao cumprimento de sentença seja apresentada no prazo legal, com exposição fundamentada e apresentação de planilha discriminada, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A alegação genérica de erro nos cálculos e a simples irresignação quanto à decisão não suprimem a preclusão consumativa decorrente da inércia do executado, conforme art. 525, §§ 1º e 4º, do CPC.

5.
N
ão se admite alegação de excesso de execução desacompanhada do valor que o devedor entende devido e de memória de cálculo correspondente.
Jurisprudência do STJ.

6. Os cálculos foram elaborados pela contadoria judicial com base na sentença exequenda e os pagamentos já realizados foram devidamente considerados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e tempestiva aos cálculos do cumprimento de sentença, com apresentação de memória de cálculo discriminada, enseja preclusão para alegação de excesso de execução, legitimando a homologação dos valores pela contadoria judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 525, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2178942/PB, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO BMG S.A.
,
contra decisão proferida (ID. 206592397 autos de processo n. 1014247-62.2020.8.11.0041) pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a intimação do agravante para depositar nos autos o saldo remanescente da condenação, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se decumprimento de sentença, movido por
Ismaelita Pedreira de Jesus Costa
em desfavor de
Banco BMG
S.A.
.

Da análise detida dos autos, constata-se a juntada dos cálculos pela contadoria judicial, sob o id. 202072682, com a regular intimação das partes. Verifica-se que a parte exequente manifestou expressa concordância com os valores apresentados, enquanto a parte executada permaneceu silente.

Intime-se
a parte executada para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, efetuar o pagamento do valor remanescente da condenação, comprovando nos autos o integral cumprimento.

Após,
intime-se
a parte exequente para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, informar o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. [...]“

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, sendo:

1.

O Agravante sustenta que a homologação dos cálculos periciais ocorreu sem o devido enfrentamento de suas impugnações, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

Aduz que os valores já pagos foram corretamente apurados com base na sentença e que eventual remanescente não poderia ser acrescido de correção e juros de forma integral, devendo-se observar a data dos depósitos parciais já realizados.

3.

Afirma que a ausência de resposta aos questionamentos técnicos sobre os cálculos configura vício procedimental, ensejando a nulidade da decisão
agravada. Alega, ainda, que o excesso de execução pode ser conhecido de ofício pelo juízo e que a simples homologação da planilha apresentada pela contadoria, sem manifestação do perito sobre as inconsistências apontadas, configura
error
in procedendo.

4.

Defende, por fim, que os cálculos do exequente não refletem corretamente os parâmetros fixados na sentença, razão pela qual requer a invalidação da homologação realizada, com a remessa dos autos à contadoria para elaboração de novos cálculos.

Diante disso, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão que homologou os cálculos periciais e, subsidiariamente, determinar a elaboração de novos cálculos conforme os critérios da sentença.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões (ID
327894889
),
rebatendo
as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S.A.

AGRAVADO(S):
ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou o pagamento do saldo remanescente da condenação, no valor de R$ 3.264,16, diante da ausência de manifestação da parte executada quanto aos cálculos apresentados.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada
apresenta os seguintes contornos
(ID. 206784717):

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de
cumprimento de sentença
, movido por
Ismaelita Pedreira de Jesus Costa
em desfavor de
Banco BMG S.A.

Da análise detida dos autos, constata-se a juntada dos cálculos pela contadoria judicial, sob o id. 202072682, com a regular intimação das partes. Verifica-se que a
parte exequente manifestou expressa concordância com os valores apresentados, enquanto a parte executada permaneceu silente.

Intime-se
a parte executada para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, efetuar o pagamento do valor remanescente da condenação, comprovando nos autos o integral cumprimento.

Após,
intime-se
a parte exequente para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, informar o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de
direito. “

1.
Do
error
in procedendo

e do

e
xcesso de execução
.

O agravante sustenta que a homologação da planilha da contadoria judicial foi realizada sem enfrentamento das inconsistências apontadas, e que os valores pagos não teriam sido devidamente compensados, acarretando possível excesso de execução.

O agravado, por sua vez, argumenta que o agravante foi regularmente intimado, mas permaneceu inerte, incorrendo em preclusão consumativa. Defende que os cálculos observaram rigorosamente os parâmetros fixados na sentença e que a alegação de erro é genérica e desacompanhada de demonstrativo técnico.

Pois bem.

Nos termos do art. 525, caput e §1º, do CPC, caberia ao executado, no prazo legal, apresentar impugnação aos cálculos, com planilha demonstrativa e fundamentação técnica. Contudo, como bem pontuado na decisão recorrida e reiterado nas contrarrazões, o agravante deixou de exercer o contraditório no momento oportuno.

Ademais, a ausência de memória discriminada do cálculo que o agravante entende correto impede a verificação da plausibilidade do alegado excesso, conforme exige o art. 525, §4º, do CPC.

Transcrevo
a referida norma:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Colhe-se, nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1.
A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido
, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)
(
g.n
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15 .
2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que há a possibilidade de preclusão quanto à alegação de excesso de execução quando não há manifestação no prazo concedido.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3 .
O acórdão recorrido amolda-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2178942 PB 2022/0233390-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)
(
g.n
.)

Destaco ainda que os cálculos da contadoria, cuja regularidade e imparcialidade são presumidas, foram elaborados considerando os parâmetros da sentença e os pagamentos efetuados, como reconhecido na própria decisão agravada.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025